Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO RITUXIMABE. TRATAMENTO OFF LABEL. SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPEDE ASSOCIADA A LUPUS ERIMATOSOS SISTÊMICO (LES) E PROVÁVEL PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA (PTT) ATÍPICA. DOENÇA AUTOIMUNE. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 465/2021, vigente ao tempo do evento, disciplinando que consiste tratamento experimental consiste tratamento experimental aquele que faz uso off label de medicamentos, ou seja, cuja indicação não está descrita na bula ou manual registrado na Anvisa ou disponibilizado pelo fabricante. Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da Anvisa daquele específico remédio, é o profissional médico.
2. Comprovada a prescrição do medicamento pelo profissional da área médica que assiste o paciente, bem como a necessidade do uso do fármaco para o integral restabelecimento da saúde, atenuação dos sintomas e consequente melhoria na qualidade de vida do enfermo, mostra-se abusiva a restrição do tratamento.
3. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. Outrossim, não foi produzida qualquer prova apta a desconstituir a regularidade da solicitação médica.
4. Recurso conhecido e desprovido.